Tribunal: TJES
Processo: 5005280-58.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005280-58.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CELIA MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE DA PROVA TECNOLÓGICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. TEMA 1.414 DO STJ AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos e determinou a restituição de valores de empréstimos consignados, sob o fundamento de que a consumidora, pessoa idosa, não teria compreendido os termos da contratação digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prova digital produzida pelo banco é apta a comprovar a manifestação de vontade e se a manutenção da sentença diverge do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a validade das assinaturas eletrônicas e biometria em contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, aplica-se a decisão monocrática de ID 19272638, que já promoveu o distinguishing fático e afastou a aplicação do Tema 1.414 do STJ a este caso, por tratar-se de empréstimo consignado comum e não de cartão de crédito consignado (RMC), não cabendo nova análise sobre o sobrestamento. 4. No mérito, a instituição financeira apresentou elementos probatórios robustos que comprovam a regularidade da contratação, incluindo o certificado de assinatura eletrônica com captura de biometria facial (selfie) da recorrida, cuja imagem guarda total semelhança com o documento de identificação civil apresentado. 5. O relatório de trilha de auditoria digital demonstra a captura de geolocalização no momento exato do aceite, indicando coordenadas compatíveis com o endereço residencial da autora, além da validação de token enviado ao número de telefone de sua titularidade. 6. Ficou demonstrado o efetivo proveito econômico mediante o crédito dos valores na conta bancária da consumidora e a utilização de parte dos recursos para o refinanciamento de dívidas anteriores, o que, somado à ausência de reclamação por longo período, confirma a anuência com o negócio jurídico e afasta a tese de vício de consentimento ou desconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento: "A comprovação de contratação digital por biometria facial e geolocalização compatível, acompanhada da prova de proveito econômico, é suficiente para atestar a validade do empréstimo consignado e afastar o pleito de inexistência de débito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CC, arts. 175 e 422; CPC, art. 373, II.

RELATÓRIO.

1
.
A autora busca a anulação de contratos de empréstimo consignado sob a alegação de que não os contratou e que houve vício de consentimento por sua condição de hipervulnerabilidade.

2. A sentença de origem julgou procedentes em parte os pedidos para declarar a nulidade dos contratos e determinar a restituição simples das parcelas descontadas.

3. O banco recorrente apresentou razões recursais pugnando pela reforma total da decisão sob o argumento de que a contratação digital é legítima e está amparada por biometria facial geolocalização e comprovante de desembolso financeiro que beneficiou diretamente a recorrida.

VOTO.

4. Inicialmente ressalto a decisão monocrática de ID 19272638 que já decidiu pelo afastamento do Tema 1.414 do STJ neste processo específico ao identificar que a lide versa sobre empréstimo consignado com prestações fixas e não sobre reserva de margem consignável razão pela qual o feito deve seguir seu curso regular sem necessidade de nova deliberação sobre o tema.

5. No mérito verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório ao juntar aos autos as Cédulas de Crédito Bancário formalizadas eletronicamente mediante o uso de tecnologia de reconhecimento facial e captura de dados sistêmicos de segurança.

6. A trilha de auditoria do contrato digital apresenta o registro de geolocalização capturado no momento do aceite das cláusulas contratuais sendo os dados geográficos plenamente compatíveis com o local de residência da parte autora o que reforça a autenticidade da operação realizada.

7. A biometria facial constante no fluxo de assinatura eletrônica apresenta nítida semelhança com a foto do documento de identificação pessoal da recorrida não restando dúvidas de que foi a própria consumidora quem realizou o procedimento de validação para a liberação do crédito.

8. O acervo probatório é complementado pelos comprovantes de transferência bancária (TED) que demonstram o depósito dos valores na conta da autora bem como a liquidação de contratos anteriores por meio de refinanciamento o que caracteriza o aproveito econômico e a boa-fé objetiva da instituição financeira.

9.A existência de prova tecnológica robusta aliada ao fato de que a autora usufruiu dos valores creditados por tempo considerável sem contestação administrativa impede o reconhecimento de inexistência de débito sob pena de enriquecimento sem causa.

10. Portanto diante da comprovação da legítima contratação e da observância dos deveres de informação e segurança sistêmica a reforma da sentença é medida imperativa para restabelecer a validade do vínculo obrigacional entre as partes.

DISPOSITIVO.

11. Ante o exposto voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

13. É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)